Tribunal: TJDFT
Processo: 0746854-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Aluno aprendiz. Tempo de serviço. Necessidade de retribuição por serviço prestado. O acórdão embargado decidiu de conformidade com a entendimento do STF sobre a matéria: “O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros” (MS31518, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO).
3 – Contradição. O fundamento da decisão administrativa que nega a contagem de tempo de serviço não vincula o juízo. Na pretensão de contagem do tempo de serviço perante o juízo deve o servidor demonstrar que reúne todos os requisitos legais para o acolhimento da sua pretensão. Assim, se a ausência de autorização federal para o funcionamento da escola técnica foi o único óbice apresentado pela Administração, o acolhimento do pleito na seara judicial exige a demonstração de que o tempo foi prestado segundo as regras de direito indisponível que permite a contagem para efeito de aposentadoria, pois a decisão judicial não é passível de revisão administrativa nem de controle do Tribunal de Contas. Ela deve, portanto, ser irretocável. Não há, portanto, contradição, obscuridade ou omissão.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.